Tribunal: TJSP
Processo: 2289863-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e taxa do lixo – Exercícios de 2014 a 2016 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da r. decisão – Admissibilidade – Isenção configurada – Tributo municipal incidente sobre imóveis que pertencem à CDHU e que permanecem sob seu domínio – Destinação à execução de projetos sociais de casas populares – Inteligência da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e taxa do lixo – Exercícios de 2014 a 2016 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da r. decisão – Admissibilidade – Isenção configurada – Tributo municipal incidente sobre imóveis que pertencem à CDHU e que permanecem sob seu domínio – Destinação à execução de projetos sociais de casas populares – Inteligência da Lei municipal 8.872/1996 – Legitimidade passiva 'ad causam' da CDHU – Contrato de venda e compra não registrado no Cartório Imobiliário – Cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no art. 34, do CTN – Súmula 399, do C. STJ – Imunidade recíproca inocorrente – Benefício que não se estende às sociedades de economia mista – Reforma da decisão agravada para reconhecer a condição de isenta da executada – Agravo provido.